Tribunal: CARF
Processo: 11030.001749/2009-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.001749/2009-80
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2202-007.087 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de agosto de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SÃO RAFAEL HOSPITAL BENEFICENTE

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2008
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA.
NORMA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA.
Não deve ser conhecido o recurso de ofício contra decisão de primeira
instância que exonerou o contribuinte do pagamento de tributo e/ou multa no
valor inferior a R$ 2.500.000,00, nos termos do artigo 34, inciso I, do Decreto
no 70.235/72, c/c o artigo 1o da Portaria MF no 63/17, a qual, por tratar-se de
norma processual, é de aplicação imediata.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de recurso de ofício interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Santa Maria (RS) - DRJ/STM, que julgou improcedente lançamento
de contribuições previdenciárias - quota patronal DEBCAD no 37.253.156-9, incidentes sobre as
retribuições pagas/creditadas a empregados, autuação essa no valor de R$ 1.207.583,70.
Cabe explicar, inicialmente, que foram lançadas também, no curso da mesma
fiscalização:
- no processo 11030.001750/2009-12: DEBCAD no 37.253.137-7, remunerações a
empregados – valor total da autuação, R$ 16.696,04;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.001749/2009-80
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.087 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.001749/2009-80

- no processo 1103.001751/2009-59: DEBCAD no 37.253.141-5, remunerações
devidas a terceiros – valor total da autuação, R$ 310.181,99;
- no processo 1103.001752/2009-01: DEBCAD no 37.238.109-0, multa por
descumprimento de obrigação acessória CFL 68 – valor da autuação, R$ 259.190,10.
As exigências foram julgadas conjuntamente e exoneradas pela decisão de piso
(fls. 140/143), que deu provimento às impugnações formuladas, sendo então prolatado acórdão
que teve a seguinte ementa:
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO
DE
ISENÇÃO.
INICIATIVA
DA
ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA
NO
RECONHECIMENTO DO DIREITO
O reconhecimento do direito à isenção por iniciativa da administração, sem ser
provocada pelo interessado, aproveita-o, suprindo a falta de formalidade requerida para
esse fim.
Na sequência, os autos foram enviados ao CARF, para apreciação do recurso de
ofício dada a exoneração promovida no julgamento a quo, não havendo a contribuinte interposto
recurso voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
Compulsando os autos, verifica-se que o recurso de ofício foi interposto visto que
a decisão recorrida teria exonerado o contribuinte em valor superior a R$ 1.000.000,00 (imposto
mais multa), limite então estabelecido pelo art. 1o da Portaria MF no 03/08, com amparo no
inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235/72.
Sem embargo, tal limite foi majorado pela Portaria MF no 63, de 10/2/2017, que
revogou a Portaria MF no 03/08:
Art. 1o - O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
Tratando-se de norma de ínsito caráter processual, deve ser ela aplicada de
imediato aos julgamentos em curso, nos termos da Súmula no 103 do CARF:
Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite
de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Os autos de infração veiculados nos processos em referência, somados, atingiam a
cifra total de R$ 1.793.651,83, do que se conclui, portanto, que a exoneração promovida pela
vergastada foi em montante inferior ao valor de alçada fixado pela Portaria MF no 63/17, não
devendo ser conhecido o recurso de ofício.
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.087 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.001749/2009-80

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital